Tribunal: TJDFT
Processo: 0712956-66.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0712956-66.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: ALYSON FARIAS DE ARAUJO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS O apelante, condenado a 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime semiaberto, e 583 dias-multa, pelo crime do art. 33, caput, c/c art. 40, III, da L. 11.343/06, pede seja antecipada a tutela recursal para que possa recorrer em liberdade. Sustenta que não estão presentes os requisitos para se manter a prisão cautelar. E a medida é incompatível com o regime semiaberto, fixado na sentença. Se o paciente permaneceu preso durante o curso da ação penal, em regra, só se não mais persistirem os motivos da custódia cautelar é que poderá ele apelar em liberdade. Sobre o tema, julgado do Tribunal: “(...) 1. Uma vez que o paciente permaneceu preso durante todo o curso da ação penal que culminou com a prolação de sentença condenatória, não há que se falar na existência de constrangimento ilegal, diante da manutenção da sua prisão preventiva, se ainda persistem os motivos que a justificaram. 2. O fato de o paciente possuir condições pessoais favoráveis não obsta a manutenção de sua prisão preventiva, quando presentes os seus requisitos. 3. Ordem admitida e denegada.” (Acórdão 1222186, 07261937820198070000, Relator: Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 12/12/2019, publicado no PJe: 17/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). A prisão preventiva foi decretada para garantia da ordem pública. Consignou a decisão que a conduta do acusado “reveste-se de especial gravidade e sua segregação cautelar é necessária para o resguardo do meio social” (ID 42824907, p. 3). Reexaminada, a prisão foi mantida ao fundamento de que “encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário” (ID 42825551, p. 3). E, em 3.11.22, frisou-se a periculosidade do apelante, que foi preso recentemente pelo mesmo crime - de tráfico de drogas. A prisão, então, tem por objetivo “garantir a ordem pública na sua dimensão subjetiva (evitar reiteração delitiva extraída de um juízo de risco) e coletiva (credibilidade da autoridade judicial)” (ID 42825571, p. 2). Sobreveio sentença condenatória, sem que tenha alterado a situação fático-processual do apelante. Mantida a prisão, recomendou-se o apelante em estabelecimento penal adequado ao regime fixado (ID 42825595, p. 7). A prisão cautelar não é incompatível com o regime semiaberto, desde que o condenado a cumpra em estabelecimento prisional adequado ao regime estipulado na sentença. Nesse sentido decidiu o Tribunal: “(...) 1. Não há constrangimento ilegal no indeferimento do direito de aguardar em liberdade o julgamento da apelação quando o paciente permaneceu preso durante a instrução e permanecem os motivos autorizadores da prisão preventiva. 2. A imposição de regime inicial semiaberto para cumprimento da pena imposta ao paciente na sentença condenatória, por incurso no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, não é incompatível com a manutenção da segregação cautelar quando presentes os seus requisitos legais. 3. É imperiosa a adequação da segregação provisória com o regime fixado na sentença condenatória. Precedente do STJ. 4. Impetração admitida; ordem concedida parcialmente.” (Acórdão 1220370, 07236994620198070000, Relator: Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 28/11/2019, publicado no DJE: 10/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.); “(...) 1. A jurisprudência deste Tribunal e das Cortes Superiores entende que o réu que permaneceu preso durante a instrução criminal não possui o direito de recorrer em liberdade, salvo quando o ato que originou a custódia cautelar padece de ilegalidade. (...) 3. Não há incompatibilidade da prisão cautelar mantida pela sentença condenatória e a fixação do regime de cumprimento de pena no inicial semiaberto, nas hipóteses em que se tenha a correspondente adequação do estabelecimento prisional com o regime imposto, mediante a expedição de carta de guia provisória da pena, e desde que idônea a fundamentação expendida pela sentença para manter a constrição do sentenciado, conforme requisitos estabelecidos no artigo 312 do Código de Processo Penal. No presente caso, o processo de execução já foi distribuído e determinou-se a transferência do paciente para estabelecimento prisional compatível com regime semiaberto imposto na sentença. 4. Ordem denegada para manter a sentença na parte em que indeferiu ao paciente o direito de recorrer em liberdade.” (Acórdão 1218677, 07242571820198070000, Relator: Des. Roberval Casemiro Belinati, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 28/11/2019, publicado no DJE: 4/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). E o e. STJ: “(...) V - Fixado o regime inicial semiaberto e mantida a prisão preventiva, "deve o paciente aguardar o julgamento de eventual recurso de apelação em tal regime, compatibilizando-se a prisão cautelar com o modo de execução determinado na sentença condenatória" (HC n. 515.713/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo - Desembargador Convocado do TJ/PE, DJe de 14/10/2019). Habeas Corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para reduzir a pena final a 8 (oito) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 13 (treze) dias-multa, na razão unitária mínima legal. Mantidos os demais termos da r. sentença e do v. acórdão. Com recomendação de prisão preventiva em estabelecimento compatível.” (HC 542.516/SP, Rel. Ministro Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador Convocado Do Tj/Pe), Quinta Turma, julgado em 03/12/2019, DJe 10/12/2019). Recomendado o apelante em estabelecimento penal adequado ao regime fixado – semiaberto -, não há manifesta ilegalidade em negar o direito de recorrer em liberdade. Deixo de antecipar os efeitos da tutela recursal. Intimem-se. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Brasília/DF, 24 de janeiro de 2023. Desembargador JAIR SOARES